Tribunal: TJMT
Processo: 1007334-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Eminentes pares:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por MULTITECH COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, o qual pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do BANCO SAFRA S.A., o qual foi desprovido, por unanimidade.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, verifica-se que as partes transigiram sobre o objeto da demanda, tendo, inclusive, informado o Juízo de origem sobre a proposta de acordo para a devida homologação (id no 35635999).
Sendo assim, o presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em face da celebração de acordo na origem.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. PERDA DO OBJETO. No caso, foi homologado acordo entre as partes nos autos da ação principal, razão pela qual o presente recurso perdeu o objeto. Agravo prejudicado. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071630867, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 04/03/2017)
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.